Tribunal: TJSP
Processo: 1067227-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PENHORA SOBRE TOTALIDADE DE IMÓVEL DE QUE SÃO COPROPRIETÁRIOS A EXECUTADA E OS EMBARGANTES - PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DA DEMANDADA NA AÇÃO PRINCIPAL - DESCABIMENTO - COTA-PARTE QUE RECAIRÁ SOBRE O FRUTO DE EVENTUAL ALIENAÇÃO DO BEM - ARTIGO 843 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.